Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730776-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITORIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA - ME, ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO, LUCILENE MESQUITA VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0040417-98.2015.8.07.0001, proposta em desfavor de VITORIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA - ME, ANTÔNIO JOSE DO NASCIMENTO e LUCILENE MESQUITA VASCONCELOS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 135879011 – autos do processo de origem): “Em atenção à petição de ID 134424186, verifico que a pesquisa anterior ao sistema BacenJud/SisbaJud (ID 31304709) foi pouco frutífera frente o montante do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo intermediário nos termos da certidão ID 70864449.” Em suas razões recursais, alega o agravante que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome da executada, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu pesquisas de bens por meio do sistema SISBAJUD, considerando a maior abrangência da base de dados do referido sistema, o que foi indeferido pelo Juiz a quo. Afirma que a realização da consulta na modalidade “teimosinha” é medida legal, garantida ao jurisdicionado, com vistas a uma efetiva prestação jurisdicional e à promoção da cooperação entre os agentes atuantes no processo, em busca de uma solução em tempo razoável - em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com vistas à concessão da tutela recursal para que seja o Juízo a quo compelido a realizar a pesquisa de bens de interesse da parte credora. Preparo recolhido (ID no 39307582). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, mostra-se prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. De início, no que se refere ao pedido liminar voltado à obrigação do Juízo a quo para realização de pesquisa de bens da parte executada, via sistema Sisbajud, tem-se que tal requerimento, em verdade, confunde-se com o mérito do presente recurso, sem deixar de destacar que a concessão liminar pleiteada, nesta fase de cognição sumária, representaria medida irreversível ao tempo do julgamento deste agravo de instrumento. Dessa forma, conceder a tutela recursal pretendida representaria afronta à Legislação Processual vigente, a qual veda, expressamente, a concessão de tutela provisória quando o pedido apontar risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Contudo, não se deve olvidar que a Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No mesmo contexto, o posicionamento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o desarquivamento dos processos de execução, para o fim de localização de bens penhoráveis do executado, não se condiciona à busca pessoal, pelo próprio exequente, sobre o patrimônio do executado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. PESQUISA RENAJUD. ÚLTIMA DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O exequente pode utilizar os sistemas do Poder Judiciário para o fim de localizar bens penhoráveis do executado, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. 1.1. Por conseguinte, o juiz deverá cooperar, enquanto partícipe do processo, nos termos do art. 6o do CPC, através do deferimento de pedidos de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que a sua conduta implique em desobrigação do exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado. 2. O indeferimento de pedido de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, impede que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, quando o fundamento da negativa jurisdicional é o condicionamento do desarquivamento de autos suspensos à indicação de bens penhoráveis, pois enseja em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, notadamente, quando se constata que o processo, ainda, não foi extinto, nos termos dos arts. 924 e 925, ambos do CPC, aliado ao fato de que da última diligência decorreram mais de 2 (dois) anos. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1381685, 07157059320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, as últimas consultas realizadas via BACENJUD e RENAJUD são datadas do ano de 2017 (ID n° 31304709 dos autos originários). Dessa forma, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações as quais comportam a realização e a repetição de pesquisas em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, os autos deverão retornar ao arquivo provisório, conforme determinação contida na decisão agravada. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2022 15:32:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora